Tribunal: TJDFT
Processo: 0010444-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0010444-98.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO CINTRA JUNIOR, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES APELADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, RICARDO CINTRA JUNIOR D E C I S Ã O Não obstante a informação constante na certidão de ID 19867830, verifico que os autos devem ser remetidos à i. Relatora, Desembargadora Ana Maria Amarante, conforme consta do despacho de ID 19910244 e da certidão do NUGEP de ID 20597145, para análise do Juízo de retratação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator